Tribunal: TJMT
Processo: 1000921-39.2019.8.11.0051
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FERNANDO JOSE PEREIRA - CPF: 956.742.251-68 (REPRESENTANTE), THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO - CPF: 045.292.731-56 (ADVOGADO), AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. - CNPJ: 04.830.575/0001-92 (RECORRIDO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. COBRANÇA DE FATURA ACIMA DA MÉDIA. AUMENTO ABRUPTO INJUSTIFICADO. ADEQUAÇÃO À MEDIA DE CONSUMO. COBRANÇA DE TARIFA DE ESGOTO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO ESSENCIAL.

DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação
indenizatória em que a parte Recorrente Fernando
Jose Pereira, postulou a desconstituição dos débitos de sua fatura de água, em razão da cobrança de fatura acima da média de consumo, referente aos meses de março e abril de 2018 nos valores de R$ 343,59 e R$ 533,39, respectivamente. Ainda, sustenta que vem sendo cobrado indevidamente pela taxa de esgoto, uma vez que o serviço não é disponibilizado em seu endereço. Por fim, postula pela condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência da suspensão indevida do serviço essencial.

2.

No caso de inconformismo do consumidor com a cobrança de fatura acima da média de consumo caberia a Recorrida comprovar o inequívoco funcionamento do hidrómetro através de aferição/inspeção administrativa, ônus que não se desincumbiu a disposto no art. 373, II, do CPC.

3.

É cediço que a cobrança a título de tarifa de esgoto é lícita e malgrado o consumidor assevere acerca da inexistência de rede em sua residência, não logrou comprovar nos autos a sua assertiva por meio idôneo, como fotografias, laudo técnico e/ou produção de prova oral.

4.

Ademais, uma
vez disponibilizado o serviço, cabe a parte pagar a tarifa pelo serviço prestado, eis que a cobrança não ocorre com base no princípio da disponibilidade ou do uso potencial, característica da taxa, e sim porque, envolvendo saúde pública, é dever de todos, alcançados por tais serviços, contribuírem com valor mínimo para a manutenção dos sistemas.

5.

Noutro giro, conquanto o consumidor alegue na exordial a suspensão indevida do fornecimento de água para a sua unidade de consumo, não há provas nos autos que comprovem a sua assertiva, porquanto o Recorrente se descurou de informar um único número de protocolo de atendimento/reclamação da suposta falha no serviço, tendo a Recorrida, por outro lado, negado a suspensão do serviço essencial para a unidade consumidora.

6.

A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da parte Recorrente, considerando que não houve a suspensão do fornecimento de água e que a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo resolvida com declaração de inexigibilidade do débito.

7.

Portanto, embora em tudo e por tudo se possa dizer lamentável o acontecimento, os elementos existentes estão a indicar que suas proporções não excederam a normalidade.

8.

Conforme leciona HUMBERTO THEODORO JÚNIOR.: "
A vida em sociedade obriga o indivíduo a inevitáveis aborrecimentos e contratempos, como ônus ou consequências naturais da própria convivência e do modo de vida estabelecido pela comunidade. O dano moral indenizável, por isso mesmo, não pode derivar do simples sentimento individual de insatisfação ou indisposição diante de pequenas decepções e frustrações do quotidiano social
" (Dano Moral. 4 ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2001, p. 95-96).

9.

Dessa forma, ante a ausência de qualquer abalo à esfera psíquica da consumidora, entendo que a situação não ultrapassou os limites do mero dissabor do cotidiano, devendo a condenação em danos morais ser extirpada.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e improvido.

12.

Condeno a Recorrente
FERNANDO JOSE PEREIRA
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que a parte FERNANDO JOSE PEREIRA a desconstituição dos débitos em razão da cobrança de faturas acimas da média de consumo,
referente aos meses de março e abril de 2018 nos valores de R$ 343,59 e R$ 533,39, respectivamente. Ainda, sustenta que vem sendo cobrado indevidamente pela taxa de esgoto, uma vez que o serviço não é disponibilizado em seu endereço. Por fim, postula pela condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência da suspensão indevida do serviço essencial.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, reconhecendo a ilegalidade das cobranças questionadas, determinando a readequação das faturas de março e abril de 2018 para a média de consumo dos últimos 12 (doze) meses, entretanto, julgou improcedente o pedido de danos morais.

Inconformada a parte Reclamante interpôs o presente recurso inominado pugnando pela reforma da sentença objurgada com o argumento que o caso em análise superou o mero aborrecimento, uma vez que ocorreu a suspensão indevida do serviço essencial.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020